Tribunal: TJDFT
Processo: 0734444-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM MÓVEL C/C ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO CONHECIMENTO DOS RECURSOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO ENTRE OS RÉUS. SIMULAÇÃO. NULIDADE.
1. Ausência de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.
2. A legitimidade das partes é aferida com base nas asserções feitas na inicial, em que se aponta o apelante como causador dos danos. A responsabilidade, existente ou não, é matéria de mérito.
3. O conjunto probatório revela que os réus simularam um negócio jurídico de compra e venda, cujo objeto real foi a contratação de um empréstimo garantido por embarcação de propriedade dos autores na forma de condomínio pro indiviso.